Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CONTRATO. DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO EMITIDO PELA OPERADORA NA DATA DO EFETIVO CANCELAMENTO DO CONTRATO POR SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA. INDEVIDA COBRANÇA DA FATURA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR AO CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora suscita, em contrarrazões, as preliminares de não conhecimento do recurso por deserção, ante a ausência de preparo, e de ausência de impugnação específica, haja vista que “se limitou copiar sua defesa”.
2. Consta no processo que a ré efetuou o pagamento das custas e preparo, bem como comprovou o recolhimento (IDs 37339906 e 37339907). Logo, não há que se falar em deserção. Preliminar de não conhecimento do recurso em razão da deserção, suscitada pela autora em contrarrazões, rejeitada.
3. O recurso da ré condiz com a matéria e detém razões suficientes a impugnar a decisão de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, arguida pela autora em contrarrazões, rejeitada.
4. Recursos inominado interposto pelas partes em face da sentença que declarou a inexistência de débitos vinculadas aos contratos de plano de saúde, firmados entre as partes, condenou a ré na obrigação de retirar a anotação de inadimplência dos cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$ 3.441,89, vinculada ao contrato, com vencimento em 26/04/2021, bem como, de pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00.
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido da ré de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
6. Nas razões do recurso, a ré sustenta a ausência de ato ilícito e danos morais. Afirma a regularidade da inscrição da dívida nos cadastros de proteção ao crédito. Esclarece que a autora não solicitou a rescisão, apenas a exclusão dos beneficiários do contrato, o que, nos termos previstos na cláusula 24.2.3[1], resultou no inadimplemento da fatura com vencimento em 24/04/2021. Ressalta que a autora tinha conhecimento das cláusulas contratuais, em especial quanto às rescisões unilaterais, em razão do inadimplemento.
7. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ou, subsidiariamente, “minorar a indenização conferida tendo em vista que completamente desproporcional a realidade das partes e da própria situação vivificada, lembrando-se que a recorrida fez todo tratamento da doença mesmo não tendo direito pelo plano formalizado!”.
8. A autora, por sua vez, alega a ocorrência de cobrança irregular de dívida indevida, haja vista que o cancelamento do plano de saúde ocorreu no dia 23/04/2021 e, a última fatura, paga em 26/03/2021, refere-se ao período de 26/03/2021 a 25/04/2021, conforme atestado pela própria ré na “Declaração de pagamento” (ID 37339873) e nos “Comprovante do efetivo Cancelamento” (IDs 37339869 e 37339870).
9. Relata que, em 26/01/2016, firmou com a ré contrato coletivo e empresarial para plano de saúde e dental. Narra que o cancelamento do plano de saúde empresarial não ocorreu por inadimplência, mas por solicitação junto à ré, com respaldo na RN 455, de 30/03/2020[2], haja vista o desinteresse em continuar com plano de saúde. Assevera que ao receber a solicitação de exclusão do contrato, a ré informou que o referido pedido tinha efeito imediato e caráter irrevogável (IDs 37339871 e 37339872).
10. Sustenta que o valor da indenização por danos morais fixado na sentença está em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com os critérios legais e parâmetros utilizados pelo TJDFT em casos da mesma natureza, com o fim de dar à indenização o caráter pedagógico, repressivo e preventivo da ação indevida.
11. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
12. Na hipótese, é incontroverso, ante a ausência de impugnação aos fatos e documentos constantes no processo, que o cancelamento dos planos de saúde e dental ocorreu por solicitação da consumidora, no dia 23/04/2021 (IDs 37339871 e 37339872), bem como, que a autora pagou a fatura referente ao período de 26/03/2021 a 25/04/2021, conforme declaração emitida pela ré acerca da ausência de débitos relacionados aos contratos cancelados (IDs 37339869, 37339870 e 37339873).
13. Evidente, portanto, que a cobrança do débito e posterior inscrição nos cadastros de proteção ao crédito realizada pela ré referente ao mês posterior ao cancelamento do contrato, é indevida, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, o qual prescinde de comprovação.
14. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
15. Observando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, assiste razão a autora. A sentença deve ser reformada para majorar o valor da condenação da ré de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação do dano moral, valor que ora se adapta aos precedentes desta Turma Recursal.
16. Preliminares de não conhecimento do recurso por deserção e ausência de impugnação específica, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso da ré conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
18. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para majorar a valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
19. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “O contrato estará automaticamente extinto, se o número de Beneficiários inscritos se tornar inferior a 2 (dois) Beneficiários, ainda que não completos 12 (dose) meses de vigência, sendo facultado aos Beneficiários a transferência para um produto individual, em suas bases e condições vigentes, inclusive com relação a preço.”
[2] Dispõe sobre a anulação do parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009 (“Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.”), em cumprimento a determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01.